Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725089-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC/15. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PREVISÃO NO REGULAMENTO DA PREVI. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. A parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. Considerando que a parte pretende a incidência de parcelas reconhecidas em demanda trabalhista no cálculo do seu benefício previdenciário, e havendo evidente vínculo jurídico estabelecido entre as partes, resta configurado o interesse de agir. 1.2. De acordo com o artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, quando houver a reforma da sentença fundada no artigo 485, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito da demanda. 2. Do exame do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.312.736/RS, decidiu-se, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/15) no sentido de admitir, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (08/08/2018) – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa – a inclusão dos reflexos de horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3. Considerando que a revisão do benefício previdenciário só ocorrerá porque o presente processo encontra-se nas hipóteses de excepcionalidade estabelecida no REsp 1.312.736/RS, deverá ocorrer o devido recolhimento e recomposição da reserva matemática, destacando que as contribuições deverão ser realizadas tanto pela parte autora, quanto pela instituição financeira, exceto se já o tiver feito nos autos da ação trabalhista. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029